Tribunal: TJES
Processo: 5007810-73.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007810-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LEONARDO CESAR SOUZA ALMEIDA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
a defesa de
Leonardo Cesar Souza Almeida

sustenta, preliminarmente, a nulidade da
decisão proferida pel
a

Ju
íza
de Direito da
2
ª
Vara
Criminal
de
Cachoeiro de Itapemirim
,
acostada no mov.
1
5.1

da Execução Penal nº
2000602-27.2020.8.08.0011

(id
3169685
)
,
por ausência de fundamentação,
situação que constituiria afronta ao preceito do inciso IX, do artigo 93 da Constituição Federal
.

Pois bem.

Analisando a decisão ora objurgada, resta evidente
que
esta
não

pode ser considerada como carente de fundamentação, tendo em vista que a magistrada
da
2
ª
Vara
Criminal
de
Cachoeiro de Itapemirim
analisou todos os questionamentos
constantes
na exceção de pré-executividade apresentada pela defesa de
Leonardo Cesar Souza Almeida
.

Por ser extremamente oportuno, destaco que a mencionada magistrada inclusive ca
pitulou a decisão ora objurgada com
a
s
alegações defensivas manejadas
, situação que evidencia que
houve apreciação dos argumentos apresentados na exceção de pré-executividade interposta.

Prosseguindo, importante destacar que a jurisprudência admite a possibilidade de decisão com fundamentação sucinta e objetiva por parte do julgador em resposta às argumentações levantadas pelas partes,
in verbis
:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE APARELHO CELULAR. Recurso defensivo. Nulidade. Ausência de fundamentação da r. Decisão. Não acolhimento.
A justificativa concisa não se confunde com a inexistência de fundamentação. Ilegalidade não verificada.
[
...
].” (TJSP; AG-ExPen 0003155-28.2021.8.26.0502; Ac. 14685325; Campinas; Oitava Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Juscelino Batista; Julg. 31/05/2021; DJESP 08/06/2021; Pág. 3447)

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINÓGICO. VIABILIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA A AVERIGUAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO DA PROGRESSÃO DE REGIME. SÚMULA VINCULANTE Nº 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. MATÉRIAS PREQUESTIONADAS. AGRAVO IMPROVIDO. [...].”
3. A decisão embora concisa encontra-se fundamentada em atenção ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
4. AGRAVO IMPROVIDO. (TJES; AG-ExPen 0011345-19.2020.8.08.0048; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 30/09/2020; DJES 18/01/2021)

Desse modo, resta clara a ausência de violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que prevê que todas as decisões dos Órgãos do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Afastada a preliminar de nulidade suscitada, rememoro que
cuidam os presentes autos de
a
gravo em
e
xecução
p
enal ,interposto por
Leonardo
Cesar Souza Almeida
, inconfo
rmado
com a decisão
acostada no mov.
1
5.1

da Execução Penal nº
2000602-27.2020.8.08.0011

(id
3169685
)
, proferida pel
a

Ju
íza
de Direito da
2
ª
Vara
Criminal
de
Cachoeiro de Itapemirim
,
que
negou provimento
à exceção de pré-executividade
apresentada
pela Defensoria Pública
.

Em
razões recursais
sediadas
no mov.
42
.1

(id
3169685
)
,
o agravante

pugna pelo
(i)
acolhimento da exceção de pré-executividade
apresentada
, nos termos da Súmula nº 393, do Superior Tribunal de Justiça, com a concessão de tutela provisória de urgência para suspender o curso da execução da pena de multa;
e
(ii)
acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a
extinção da punibilidade do agravante,
seja: a) pela observância da tese firmada pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça ao revisar o Tema 931;
b)
pela ausência de interesse processual consubstanciado na
insignificância do débito, e;
c)
pela
ilegitimidade do Ministério Público para sua execução ou, ainda, a inexigibilidade do crédito. Subsidiariamente, requer a destinação de eventual valor recolhido a título de fiança para o pagamento da multa e, caso não haja bens passíveis de penhora, a suspensão do processo de execução.

Pois bem.

Analisando os autos, observo que
Leonardo Cesar Souza Almeida

restou condenado
pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal de
Campos dos Goytacazes/RJ,

nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena
final
de
05 (cinco) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão, bem como
580
(
quinhentos e oitenta
) dias-multa, valorados à razão de
1/30 (um trinta av
o
s) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Observo, ainda,
que após o trânsito em julgado da sentença condenatória o Ministério Público ajuizou execução
fiscal de
pena de multa em face de
Leonardo Cesar Souza Almeida

(id 3169684 – mov. 1.4)
,

com base no artigo 51, do Código Penal,
por meio
de procedimento estabelecido nas Leis nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) e
nº
7.210/84 (Lei de Execução Penal – LEP), e que, após a sua citação, a Defensoria Pública apresentou exceção de pré-executividade, que restou
conhecida e
improvida

pelo magistrado
.

Feita essa digressão, passo à apreciação dos argumentos
defensivos.

S
obre o pedido de
acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada
e de
concessão de tutela provisória de urgência para suspender o curso da execução da pena de multa
de
Leonardo Cesar Souza Almeida
,
tenho
que
não merece acolhimento.

Nessa senda, ressalto que o mencionado pedido
restou afastado pela magistrada da
2
ª
Vara
Criminal
de
Cachoeiro de Itapemirim,

sob
o fundamento

de
que no “
[
...
]
caso concreto
[
...
]
não houve a garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficient
e

[
...
]
.
”,
conforme preceitua o §6º, do artigo 525, do Código de Processo Civil.

E
m que pese exista posicionamento em sentido contrário, qual seja, sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo
à
exceção de pré-executividade, mesmo não havendo garantia do
juízo, saliento que atualmente
se entende que tal instrumento de defesa contra ações de execução possui sua base
legal
nos artigos
518,
525 e 803,
todos
do Código de Processo Civil.

Por oportuno, destaco que a defesa do ora agravante, na exordial da
exceção de pré-executividade

apresentada perante o juízo d
a
2
ª
Vara
Criminal
de
Cachoeiro de Itapemirim
,
fundamenta seu pleito,
apesar do erro material ocorrido,
na dicção do artigo 525 do Código de Processo Civil, em virtude da aplicação
analógica prevista
do artigo
3
º
do Código de Processo Penal,
in verbis
:

O presente meio impugnativo, vale registrar, encontra amparo legal no artigo 525 do Código de Processo Civil, aplicável ao caso conforme autoriza o artigo 1º da Lei 6380/80.

Requer-se, portanto, seja desde já atribuído efeito suspensivo à presente impugnação, nos termos do artigo 525, § 6º, do CPC, uma vez que, tratando-se a parte executada de pessoa pobre, eventual constrição sobre seus bens ensejará grave dano de difícil ou incerta reparação.

A
ssim, diante
d
a ausência de previsão específica de tal instrumento, e da sua base legal se reportar
à
previsão do artigo 525, do Código de Processo Civil, tenho que a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo
à
exceção de pré-executividade
deve decorrer da aplicação analógica do disposto no §6º do referido artigo,
que prevê a necessidade de
que
ocorra a prévia garantia do
juízo da execução. Senão, v
ejamos:

§6º.
A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo
,
se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANOS DE SAÚDE. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. 1. O instituto da exceção de pré-executividade é construção pretoriana, com cabimento nas hipóteses excepcionalíssimas e restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, b
em assim de falta de pressupostos processuais ou condições da ação.
2. Efeito suspensivo. Sendo um instituto advindo de entendimento jurisprudencial e doutrinário, e não havendo previsão normativa para a concessão de efeito suspensivo, necessidade de oferecer garantia da execução, conforme os artigos 525, §6º e 919, §1º, ambos do CPC.
Recurs
o desprovido. (TJRS; AI 0033722-83.2021.8.21.7000; Proc 70085201697; Lajeado; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Isabel Dias Almeida; Julg. 24/11/2021; DJERS 07/12/2021)

Logo,
o entendimento delineado pela decisão ora objurgada não padece de ilegalidade, devendo ser rechaçado o pedido formulado pelo agravante de suspensão
da execução da pena de multa
de
Leonardo Cesar Souza Almeirda
,
eis que não há notícia,
no presente feito,

de que ocorreu
o oferecimento de
garantia
da execução.

Prosseguindo, a
cerca do
pleito de
reconhec
imento d
a
extinção da punibilidade do agravante
com o fim de suspender o curso da execução da pena de multa
,
pela observância da tese firmada pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema 931,
tenho que, mais uma vez,
não assiste razão ao agravante
.
Explico.

Conforme acima pontuado,
não se desconhece que
a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justi
ça, ao revisar o Tema 931, assentou a tese
de que “
na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade
”.

Ocorre que, no caso dos autos,
não obstante o réu já tenha cumprido integralmente
a
pena corpórea
que lhe foi imposta
,
não restou comprovada a sua impossibilidade de pagamento da pena de multa fixada.

Por oportuno, transcrevo trecho das contrarrazões inclusas no id 3169689, oportunidade em que o Ministério Público de 1º grau assenta que “
fato é que o agravante não juntou aos autos outros documentos que podem corroborar a alegada hipossuficiência financeira, tais como, a certidão negativa de propriedade de veículo automotor, a declaração negativa de propriedade de imóvel (ambas, expedidas pelo órgão competente do
domicílio
do agravante) e a declaração anual de isento do imposto de renda, sem o prejuízo de outros
.”.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça (id 3256703), a saber:

“
Todavia, em que pese entendimento jurisprudencial favorável, in casu, o apenado além de não comprovar a alegada hipossuficiência financeira, não requereu, junto ao magistrado a quo, o parcelamento da multa a fim de viabilizar seu adimplemento, bem foi assistida por advogado particular durante a execução de sua pena privativa de liberdade, fazendo com que não se enquadre ao recente entendimento do Tribunal Superior.”

Dessa forma, entendo que, por ora,
a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça não se aplica no caso em apreço
, pelas razões já mencionadas.

Por sua vez, a
cerca d
a
suposta
ausência de interesse processual consubstanciado na
insignificância do débito
,
urge ressaltar que
a Lei Estadual nº 7.72
7
/0
4
autorizou a dispensa de cobrança
judicial
de
débito inferior a 5.000 (cinco mil) VRTEs (valor de referência do Tesouro Estadual),

que atualmente corresponde
à
quantia de R$ 20.175,00 (vinte mil, cento e setenta e cinco reais).

Entretanto, conforme
cálculo anexado (id
3169528
), atualmente a dívida
de
João Batista dos Santos

ultrapassa a quantia de R$ 2
0
.
6
00
,00 (vinte
mi
l e seiscentos
reais), o que evidencia a impossibilidade de reconhecimento da insignificância do débito e, consequentemente, a dispensa da sua cobrança.

Ressalto, ainda, que
a
Lei
nº
6.830/80,
que dispõe sobre
a cobrança judicial da
d
ívida
a
tiva da Fazenda Pública, prevê em seu artigo 2º, §2º,
que “
A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.
”.

D
esse modo, evidente que
o
valor da pena de multa fixada em sentença, devidamente acrescido da correção monetária, perfaz montante superior ao teto estabelecido pelo Poder Executivo Estadual para dispensa de cobrança judicial, razão pela qual incabível o reconhecimento da alegada ausência de interesse processual, decorrente da insignificância do débito de
Leonardo Cesar Souza Almeida
.

Por seu turno,
quanto à

suscitada
ilegitimidade
do Ministério Público para
promover
a execução
da pena de multa
,
destaco que a defesa sustenta
que
essa
decorreria da extrapolação do “
[
...
] prazo de 90 dias a contar da intimação do MP acerca da constituição do título executivo.
”,
conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal.

Nessa senda, urge trazer à colação o entendimento fixado pelo
Supremo Tribunal Federal
sobre o tema
:

EXECUÇÃO PENAL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 1.A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal. 2.Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais. 3.Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias).
4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão "aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição", não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (I) O ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (II) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei nº 6.830/1980.
(STF; ADI 3.150/DF; Tribunal Pleno; Red. Desig. Min. Roberto Barroso; Julg. 13/12/2018; DJE 04/06/2020; Pág. 18)

Importante destacar, ainda,
que
a legitimidade da Fazenda Pública é subsidiária, ou seja,
somente surge após
o
transcurso do
prazo de 90 (noventa) dias,
bem como que tal situação não afasta a legitimidade do
órgão ministerial.

Sobre o tema,
destaco
os seguintes arestos
:

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INVIABILIDADE. LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO MP PARA EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL RECONHECIDO PELO STF NA ADI 3150/DF (DJE 6/8/2019). EFEITO VINCULANTE. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 7006377-53.2016.8.26.0050.
[...]
2. O Ministério Público tem legitimidade, ainda que não exclusiva, mas prioritária, para cobrar a multa decorrente de condenação criminal transitada em julgado.
A legitimidade da Fazenda Pública para propor execução fiscal é subsidiária, dependendo da hesitação do órgão ministerial dentro de prazo, foi fixado em 90 dias contados a partir da intimação para a execução da reprimenda
.
3. O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (II) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei nº 6.830/1980. (ADI n. 3150, Ministro Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6/8/2019). [...
]
8. Embargos de declaração acolhidos para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; EDcl-AgRg-REsp 1.806.025; Proc. 2019/0096768-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 22/10/2019; DJE 05/11/2019)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. DECISÃO QUE NEGOU OS PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA. Recurso de defesa. Preliminares.

Postulado o reconhecimento da ilegitimidade do ministério público para ingressar com ação de execução da pena de multa. Inviabilidade. Execução da pena pecuniária que deve ocorrer perante o juízo de execuções penais e cuja legitimidade é prioritariamente do ministério público. Entendimento firmado no julgamento da adi nº 3150/DF. No mais, inércia do órgão ministerial por mais de 90 (noventa) dias que não lhe retira a legitimidade, apesar de dar ensejo à iniciativa da Fazenda Pública para executar a pena de multa, de modo subsidiário
. [...
]
. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AG-ExPen 5064903-75.2022.8.24.0023; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Ernani Guetten de Almeida; Julg. 19/07/2022)

Desse modo, evidente a legitimidade do Ministério Público para
promover
a execução
da pena de multa
de
Leonardo Cesar Souza Almeida
,
mesmo após o transcurso do prazo defin
id
o quando do julgamento do ADI nº
3.150/DF
pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim sendo, mostra-se
descabida a alegação defensiva de ilegitimidade do Ministério Público
.

No que diz respeito à

alegação de
inexigibilidade do crédito
,
nos termos da previsão do artigo 525, §1º, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho que, mais uma vez,
não assiste razão ao agravante.

Conforme consta nas alegações do agravante,
a execução da pena de multa imposta ao reeducando
Leonardo Cesar Souza Almei
da
“
[
...
] viola a igualdade material, na medida em que ignora a situação fática de hipossuficiência e vulnerabilidade da parte executada.
”.

Para tanto, sustenta que o caso sob análise
não comportaria a definição
estabelecid
a
pelo julgamento da ADI 3150/DF,
que
teve
“
[
...
]
por paradigma a
punição de réus em crimes de grande impacto econômico
, casos em que considerava que a multa penal deveria desempenhar um papel de destaque
”
e
“
[
...
]
uma presunção de capacidade econômica e financeira dos executados em crimes relativos ao sistema econômico
”.

Contudo, conforme sedimentado na jurisprudência pátria,
o advento das Leis nº 9.268/96 e
nº
13.964/19, as quais alteraram a redação do artigo 51, do Código Penal, convertendo a pena de multa em dívida de valor, para fins de execução, não alterou seu caráter de sanção penal.

Nes
s
e sentido, leciona
m
Cleber Masson,
Rogério Greco e Fernando Capez
:

“
Embora considerada dívida de valor após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a multa conserva seu caráter de pena. A Lei 9.268/1996 apenas impediu a sua conversão para prisão, mas não afetou sua natureza jurídica. Nem poderia, uma vez que a multa foi tratada como espécie de pena pelo artigo 5º, XLVI, “c”, da Constituição Federal.”
(MASSON, Cleber. Direito Penal esquematizado. São Paulo: Método, 2014, p. 748)

“
Mesmo com a edição da Lei nº 9.268, de 1º de abril de 1996, que, além de dar nova redação ao art. 51 do Código Penal, revogou os seus antigos §§ 1º e 2º e passou a considerar a pena de multa como dívida de valor, aplicando-lhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, impedindo, ainda, a sua conversão em pena privativa de liberdade, entendemos que a multa não perdeu o seu caráter penal.
[...].” (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 17ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, pág. 130)

“
[...]. Transitada em julgado a sentença condenatória, o valor da pena de multa deve ser inscrito como dívida ativa em favor da Fazenda Pública. A execução não se procede mais nos termos dos arts. 164 e s. da Lei de Execução Penal. Devendo ser promovida pela Fazenda Pública, deixa de ser atribuição do Ministério Público, passando a ter caráter extrapenal.
Note-se que a multa permanece com sua natureza penal, subsistindo os efeitos penais da sentença condenatória que a impôs. A execução é que se procede em termos extrapenais.
Em face disso, a obrigação de seu pagamento não se transmite aos herdeiros do condenado. As causas suspensivas e interruptivas da prescrição referidas na redação atual do art. 51 não são as do CP (arts. 116, parágrafo único, e 117, V e VI), mas sim as da legislação tributária. [...].” (JESUS, Damásio Evangelista de. Direito Penal. 25. Ed. São Paulo: Saraiva, 2000. V.1. p. 543. Apud. CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 420).

Essa
s
posiç
ões
est
ão
em consonância com o entendimento da Corte Suprema que, ao julgar a Aç
ão
Direta de Inconstitucionalidade nº 3.150, corroborou a natureza penal da multa. Vejamos o teor da ementa:

EXECUÇÃO PENAL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.
1. A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais.
3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias).
[...]
(STF, ADI 3150, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019)

Assim, d
ado o efeito vinculante e o caráter
erga omnes
que caracterizam as decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, perfilha-se do entendimento firmado na Suprema Corte
de que a pena de multa aplicada cumulativamente
à
pena corpórea,
mesmo convertida em dívida de valor, não perde a
sua natureza jurídica de sanção penal.

Des
s
a forma,
resta claro que a
isenção ou inexigibilidade
de tal
valor
configuraria clara violação ao
p
rincípio da
l
egalidade,
conforme já delineado por este sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA E MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. DESCABIMENTO. PENA FIXADA EM PATAMAR CORRETO E ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DESCAMENTO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA DEFENSORA DATIVA. FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
A
Pena de Multa decorre de cominação contida no preceito secundário do tipo penal, razão por que não pode ser decotada da pena imposta ao Acusado, por alegação de hipossuficiência financeira, em observância ao Princípio da Legalidade.
O juridicamente miserável não fica imune da condenação nas Custas do Processo criminal (art. 804, CPP), mas o pagamento fica sujeito à condição e prazo estabelecidos no art. 98, §3º, do vigente Código de Processo Civil. Caberá ao Juízo das Execuções Criminais a análise das condições fáticas do Apenado, sobretudo, a alegada hipossuficiência financeira, a fim de decidir sobre eventual sobrestamento da exigibilidade das custas processuais. [...
]
(TJES; Apl 0010690-57.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 13/03/2019; DJES 18/03/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE. EM CRIMES CONTRA PATRIMÔNIO A PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA. DECLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. APELO IMPROVIDO.
[...]

3. Impossibilidade da isenção de multa, devido ao fato da sua aplicação ser obrigatória quando estiver prevista no tipo penal, respeitando o princípio da legalidade.

[...]
(TJES; APL 0000481-38.2017.8.08.0011; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 06/02/2019; DJES 15/02/2019)

A
pesar de não integrar as alegações do agravante, urge salientar que a pena de multa imposta,
além de ter sido
fixad
a
de acordo com o
p
rincípio da
p
roporcionalidade,
e

em observância
aos critérios do
s
art
igo
s
59
e 68, ambos
do Código Penal, e
à
condição financeira do acusado,
não fora questionada em nenhuma oportunidade
até o seu trânsito em julgado
, deve
ndo

prevalecer, nesse caso, o respeito à
coisa julgada
.
Nesse sentido:

A
GRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Ação de execução de pena de multa criminal. Pedido de extinção da punibilidade da pecuniária. Não sujeição do Ministério Público a Lei Estadual nº 14.272/2010 e a Resolução PGE 21/2017 (que estabelecem valor mínimo para a propositura de execução fiscal), cuja aplicação é restrita ao Poder Executivo Estadual. Precedente desta C. 15º Câmara Criminal.
Inviável o afastamento da pena pecuniária diante da hipossuficiência da agravante ou da suposta afronta à finalidade ressocializadora da pena, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada.
Agravo desprovido. (TJSP; AG-ExPen 0002155-25.2022.8.26.0286; Ac. 15779170; Itu; Décima Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz; Julg. 22/06/2022; DJESP 27/06/2022; Pág. 2588)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA PECUNIÁRIA. DECOTE. SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADES. QUESTÕES DEFINIDAS NA COGNIÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL À COISA JULGADA. 0
1.
Havendo a pena de multa e a sanção restritiva de direitos de prestação pecuniária sido definidas na fase de conhecimento, em decisão transitada em julgado, é vedado ao juiz da execução alterá-las, sob pena de ofensa à coisa julgada, constitucionalmente assegurada, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República.
(TJMG; Ag-ExcPen 1930763-70.2021.8.13.0000; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Fortuna Grion; Julg. 28/09/2021; DJEMG 30/09/2021)

Portanto, evidente a
impossibilidade de acolhimento da pretensão do agravante de reconhecimento
de
inexigibilidade do crédito
.

P
or fim, acerca do pedido
subsidiário
de
destinação de eventual valor recolhido a título de fiança para o pagamento da multa e, caso não haja bens passíveis de penhora, a suspensão do processo de execução,
ressalto que,
não tendo a magistrada
a quo
decidido sobre tal pleito de transferência de eventual valor recolhido a título de fiança para o pagamento da multa, inviável a apreciação de tal pedido nesta seara recursal, sob pena de supressão de instância.

Sobre o tema:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REMIÇÃO FICTA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A pretensão de remição ficta não foi objeto de debate na Corte de origem. Portanto, é inviável o exame do tema diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 752.874; Proc. 2022/0200093-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 27/09/2022; DJE 04/10/2022)

Ademais, não posso deixar de registrar que o crime pelo qual o agravante foi condenado, por força do artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, e do artigo 44, da Lei nº 11.343/06, é inafiançável, razão pela qual se mostra inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Conclui-se, portanto, que a decisão ora desafiada deve ser mantida na sua integralidade.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
–
EXECUÇÃO
DE
MULTA PENAL.
1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA.
2.
MÉRITO. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O CURSO DA EXECUÇÃO.
INCABÍVEL.
AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO §6º, DO ARTIGO 525, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
3.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. OBSERVÂNCIA
DA
TESE FIRMADA NA REVISÃO DO TEMA 931.
IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.

4.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
POR
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL CONSUBSTANCIADO NA INSIGNIFICÂNCIA DO DÉBITO
.
DESCABIMENTO.
VALOR DA EXECUÇÃO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL
ESTABELECIDO PELA LEI ESTADUAL Nº 7.727/04.
5.

ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
IMPROCEDÊNCIA.
LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA DA FAZENDA PÚBLIC
A.
A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO MINISTERIAL.
6.
INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
DÍVIDA COM NATUREZA DE SANÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
E
D
A COISA JULGADA.
7.

DESTINAÇÃO D
O
VALOR RECOLHIDO
À
TÍTULO DE FIANÇA
PARA O PAGAMENTO DA MULTA. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ADEMAIS, OS CRIMES
SÃO INAFIANÇÁVEIS. 8.
RECURSO
CONHECIDO E
IMPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação. A jurisprudência admite a possibilidade de decisão com fundamentação sucinta e objetiva por parte do julgador em resposta às argumentações levantadas pelas partes. A despeito de tal possibilidade, o exame da decisão objurgada demonstra que todos os questionamentos formulados na exceção de pré-executividade apresentada pela defesa do agravante foram apreciados. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. Diante da ausência de previsão específica da exceção de pré-executividade, e da sua base legal se reportar a previsão do artigo 525 do Código de Processo Civil, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo deve decorrer da aplicação analógica do disposto no §6º do referido artigo, que prevê a necessidade de que ocorra a prévia garantia do juízo da execução. Inexistindo notícia de que já tenha ocorrido a devida garantia do juízo da execução, incabível a suspensão do curso da execução.
3. Descabida a possibilidade de apreciação da hipótese de extinção da punibilidade nos termos propostos pela tese firmada pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça ao revisar o Tema 931, eis que o reeducando não comprovou a impossibilidade financeira de arcar com o pagamento da pena de multa.
4. Tendo em vista que atualmente o valor da pena de multa fixada em sentença, devidamente acrescido da correção monetária nos termos da Lei nº 6.830/80, ultrapassa a quantia mínima fixada pela Lei Estadual nº 7.727/04, evidente a impossibilidade de reconhecimento da insignificância do débito e, consequentemente, a dispensa da sua cobrança e o acolhimento da alegada ausência de interesse processual. 5. De acordo com a jurisprudência pátria, a legitimidade da Fazenda Pública para propor a execução fiscal da pena de multa criminal é subsidiária, razão pela qual a hesitação do órgão ministerial dentro de prazo fixado no julgamento da ADI nº 3150/DF não afasta a sua legitimidade.
6. A pena de multa aplicada cumulativamente à pena corpórea, mesmo convertida em dívida de valor, não perde a sua natureza jurídica de sanção penal, razão pela qual a isenção ou inexigibilidade de tal valor em razão de alegação de hipossuficiência financeira configuraria violação ao princípio da legalidade. Ademais, qualquer modificação ou isenção da pena aplicada constituiria ofensa à coisa julgada.
7. A análise do pedido subsidiário, por parte desta Corte de Justiça, de destinação de eventual valor recolhido a título de fiança para o pagamento da multa, configuraria supressão de instância, tendo em vista a ausência de sua apreciação pela magistrada da execução penal. Ademais, o crime pelo qual o agravante foi condenado, por força do artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, e do artigo 44, da Lei nº. 11.343/06, é inafiançável, razão pela qual se mostra inviável o acolhimento de tal pleito defensivo.
8. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.